Tribunal: TJES
Processo: 5012843-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012843-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALIELSO DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Hipossuficiência ECONÔMICA. Pessoa natural. Presunção relativa. presença dos requisitos para concessão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, o agravante, possui sinais que permitem a conclusão de hipossuficiência alegada, merecendo ser reformada a decisão de primeiro grau que não logrou êxito em afastar a referida presunção.

III. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
50128
4
3-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ALIELSO DE OLVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Alielso de Oliveira Ribeiro visando a reforma da decisão de primeiro grau com o fim de ser beneficiário da assistência judiciária nos autos de n. 5024598-81.2023.8.08.0048.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que reúne as condições para o deferimento da medida pleiteada, haja vista que a despeito da movimentação alta em sua conta bancária e o o valor que aufere de rendimentos todo mês, está com sua renda exageradamente comprometida por empréstimos e, ainda, que grande parte dos créditos em sua conta foram oriundos de auxílios financeiros ora de instituições financeiras ora de familiares.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença para deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Contrarrazões no id. 6828102 sustentou que inexiste prova suficiente da condição de hipossuficiência do recorrente.

Eminentes Desembargadores, como realçado na decisão que examinou o pleito de efeito ativo, destaco que
por força do §1º do artigo 101 do Código de Processo Civil de não é exigível o prévio preparo do recurso em análise
, dada a matéria que foi devolvida a este Tribunal.

Volvendo o olhar quanto o mérito do presente recurso, analisando os fundamentos do recorrente e os documentos que lhe acompanham observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:
STJ
, AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015 e
TJES
, Agravo de Instrumento n. 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Nestes termos, observo que a juízo
a quo
cuidou de oportunizar ao agravante a possibilidade de demonstrar a escassez de recursos antes de afastar a pretensão dele.

O recorrente é pessoa economicamente ativo, vez que servidor público com remuneração de valor substancial, mais de vinte três mil reais bruto.

No entanto, a análise da situação financeira do conduz a ausência de afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Isto porque só de empréstimos consignados com o Banco Banestes são mais de cinco, os quais em conjunto com outros descontos equivalem a mais de quinze mil reais a menos nos seus rendimentos.

Da parcela que remanesce (quase oito mil reais) há mais cinco mil reais de desconto direto na conta bancário, também para adimplemento de empréstimos, revelando um saldo de pouco mais de três mil reais.

Para além disso, refletindo que o bem da vida almejado relaciona-se intrinsecamente com a dificuldade financeira face ao comprometimento exacerbado dos rendimentos do agravante (petição inicial fundamentado na Lei do Superendividamento, Lei n. 14.181/2021), os quais, de fato, não são parcos, contudo alcançaram volume capaz de dificultar sua subsistência.

Raciocínio também trilhado no Agravo de Instrumento n. 5002416-51.2023.8.08.0000 julgado pela Primeira Câmara Cível e Agravo de Instrumento n. 50002223-41.2020.8.08.0000 julgado por esta Terceira Câmara Cível.

Com isso, concluo que condicionar o processamento desta lide a satisfação de custas prévias efetivamente obstará o acesso ao Judiciário pelo recorrente.

Dado este panorama, concluo de maneira excepcional que o recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada para conceder a assistência judiciária gratuita em favor do recorrente.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO.